Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753808-64.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ONELIA ALENCAR GOMES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA ONELIA ALENCAR GOMES contra decisão exarada sob o ID 76468021, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante, ora embargante, determinando sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76869634, sustenta que estaria configurada omissão no decisum recorrido, tendo em vista que teria deixado se manifestar sobre (a) incidência de descontos compulsórios por meio de débito automático além das consignações efetuadas e até mesmo a utilização de cheque especial já integralmente comprometido. Ademais, não teria se pronunciado sobre o fato de que, após a realização de doações, os imóveis declarados não são mais de sua titularidade. Destaca, ainda, alteração superveniente em sua situação econômica, ocorrida em 2021, em razão do julgamento do Tema 359 do STF. Assevera, por fim, que a decisão embargada fora fundamentada a partir de critérios objetivos, em afronta ao Tema 1.178 do STJ. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado e, por conseguinte, seja reconhecida sua hipossuficiência financeira, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025 às 17:38:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora